Tribunal: TJDFT
Processo: 0739256-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante alega omissão no Acórdão, porquanto não apreciou a argumentação posta nas contrarrazões, bem como não fundamentou o afastamento da abusividade da cláusula 11 do contrato de renegociação de dívida pactuado entre as partes, o qual supostamente impôs à embargante extrema desvantagem, desequilibrando a relação contratual.
3. Sem razão. O acórdão foi claro ao pontuar, em seus itens 2 e 3, a validade da previsão contratual (cláusula 11) quanto à possibilidade de retomada da dívida original em hipótese de inadimplemento do pagamento das parcelas referentes à renegociação do débito, com o devido abatimento dos valores até então honrados, sobretudo na espécie, em que foram quitadas somente 13 parcelas (36,11% da dívida), com atraso de mais de 38 dias para o pagamento da prestação subsequente, inferindo-se a inocorrência de adimplemento substancial. Com efeito, a renegociação de dívida é uma faculdade do credor, em benefício do devedor, não existindo óbice para a estipulação do cancelamento do acordo por desatendimento aos seus termos, afastando-se a novação. Por fim, a peça de contrarrazões dirige-se a contraditar as razões do recurso inominado, não sendo local de inovações argumentativas. Assim, o enfrentamento das alegações recursais importa, reflexamente, o das contrarrazões, não havendo que se falar em omissão no particular.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além disso, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.